Tribunal: TJDFT
Processo: 0728388-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728388-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONITA RODRIGUES DA COSTA DE SOUZA AGRAVADO: RAIMUNDO EDSON DA COSTA MINEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Eronita Rodrigues da Costa De Souza pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, o pedido de penhora do salário do devedor, determinando, por conseguinte, a intimação para indicação de bens e, na ausência destes, a suspensão do processo por um (1) ano, com posterior encaminhamento dos autos ao arquivo. A agravante sustenta que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos admite uma “exceção implícita” quando a penhora de parte do salário do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou subsistência sua e de sua família, como no caso em tela, em que o executado recebe mais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) como Advogado da União aposentado, além de ser advogado atuante. Alega que, considerando que o valor da dívida é composto também de honorários advocatícios, os quais são considerados verba alimentar, é possível a penhora de trinta por cento (30%) do salário do executado, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Pugna pela reforma da decisão, para que seja determinada a penhora de trinta por cento (30%) sobre a verba salarial do agravado. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em sede de execução de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano de difícil reparação está configurado, pois o indeferimento da penhora gera o risco de não conseguir obter a satisfação de seu crédito, gerando, com isso, prejuízo patrimonial, inclusive, já havendo determinação de arquivamento do processo. Ademais, cabe mencionar que os advogados da recorrente sobrevivem dos honorários advocatícios também objeto da execução. Quanto à verossimilhança das alegações, apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, essa regra pode ser excepcionada no presente caso, visto que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, §3o, e 833, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, segue precedente recente desta egrégia Turma a respeito do tema. Confira-se: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios. (Acórdão 1256124, 07229762720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de parte do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar, no caso R$ 1.047,46. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1238697, 07173052320198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A remuneração é, em tese, impenhorável, devido a sua natureza alimentar. No entanto, a impenhorabilidade dos proventos, salários, pensão, soldos e etc. é excepcionada, quando se pretende a cobrança de verba de caráter igualmente alimentar, hipótese em que a constrição mostra-se possível (§ 2o do art. 833 do CPC). 2. Os honorários advocatícios, contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (Acórdão n.1117305, 07050636620188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 29/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando autorizada a penhora do valor correspondente a trinta por cento (30%) sobre a verba salarial do agravado, apenas para pagamento do débito referente à verba honorária e destinado ao patrono da parte. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 14:31:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator